Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o agravante não possui hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante demonstrou de forma suficiente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. No âmbito infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que a gratuidade pode ser concedida a pessoas naturais que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
5. No processo penal, o artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que o pagamento das custas pelo réu condenado é a regra, salvo reconhecimento da hipossuficiência.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que a análise da condição financeira do condenado deve ocorrer na fase de execução penal, considerando eventual alteração da situação econômica entre a data da condenação e a execução da pena (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021).
7. O agravante apresentou apenas extratos bancários, sem outros documentos que comprovassem de forma suficiente sua condição econômica, não demonstrando com exatidão sua fonte de renda e eventual impossibilidade de arcar com as custas processuais.
8. Diante da insuficiência probatória acerca da alegada hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando-se que as custas finais podem ser parceladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça exige comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do requerente. 2. No processo penal, a regra é a exigibilidade do pagamento das custas pelo condenado, salvo demonstração inequívoca de sua incapacidade financeira. 3. A análise da hipossuficiência deve considerar a renda, o patrimônio e a condição socioeconômica do requerente no momento da execução penal.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98; CPP, art. 804.